Tribunal: STF
Processo: RE 84250
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-10
Data de publicação: 1976-12-10

Ementa:
Ação de despejo, por falta de pagamento. - Não cabe purgação da mora, na locação regida pelo Dec. 24.150, de 20.4.1934. -Na fixação de honorários advocatícios, deve atender-se, na hipótese, entre outros elementos, ao valor do contrato, e não ao do débito. -Recurso extraordinário conhecido e provido.